Tribunal: TJDFT
Processo: 0730147-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. A lei não permite que o juízo aja de ofício, ainda que se veja como incompetente, cabendo apenas ao réu manifestar-se a respeito em momento oportuno, qual seja, por ocasião da contestação.
2. O teor da demanda originária não comporta nenhum entendimento de que a competência possa vir a se transmutar em absoluta. Ou seja, não há controvérsia acerca da natureza da competência discutida nos autos originários. Esta é claramente territorial e, portanto, relativa. Dessa forma, não pode ser declinada de ofício, a teor da legislação processual e da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.